Tribunal: TJBA
Processo: 8025572-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025572-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DILMA SENA SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA ENTREGA DO CARTÃO FÍSICO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (CDC, ART. 14). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BLOQUEIO, INSCRIÇÃO INDEVIDA, EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA OU PERDA DE OPORTUNIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. TEORIA DO MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO QUE ROMPE O NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em ação ajuizada sob o fundamento de que a ré não teria entregue o cartão físico de crédito, impedindo o uso regular do serviço contratado.

3.

A sentença de primeiro grau considerou não haver prova suficiente da falha na prestação do serviço, destacando a emissão e pagamento de faturas, bem como divergência de endereço que teria frustrado tentativas de entrega. Entendeu que o fato não ultrapassaria o mero aborrecimento
.

4.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o atraso ou a não entrega do cartão de crédito, diante da existência de uso parcial do serviço, caracteriza falha na prestação apta a ensejar responsabilidade civil por dano moral.

5.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

5.

Entretanto, a aplicação do CDC não isenta a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo que a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) exige indícios mínimos de verossimilhança, o que não se verifica no caso dos autos.

6.

A prova documental confirma a existência de faturas emitidas e pagas pela autora, o que evidencia o uso parcial do serviço de crédito e afasta a alegação de frustração total da prestação do serviço.

7.

A divergência de endereço apresentada pela ré é circunstância relevante, havendo elementos nos autos que indicam tentativas de entrega, o que reforça a ausência de conduta omissiva ou negligente exclusiva da instituição financeira.

8.

Para a caracterização do dano moral indenizável é necessário mais do que um desconforto ou aborrecimento cotidiano. Não houve comprovação de bloqueio de crédito, inscrição indevida, exposição vexatória ou prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial da autora.

9.

O inadimplemento contratual episódico, sem maiores repercussões, não é suficiente, por si só, para configurar o dano moral. Ausente prova de abalo, dano ou nexo de causalidade, inviável o acolhimento da pretensão indenizatória.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A não entrega física do cartão de crédito, quando não impede totalmente o uso do serviço e não causa prejuízo extrapatrimonial comprovado, não configura falha indenizável.”
“2. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos da falha alegada.”
“3. O mero aborrecimento, dissociado de efetivo abalo aos direitos da personalidade, não enseja reparação por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I e II;
CDC, arts. 6º, VIII e 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 385;
TJ-RJ, APL 0004062-18.2021.8.19.0075, Rel. Des. Celso Silva Filho, j. 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8025572-95.2023.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
MARIA DILMA SENA SOUSA
e como
APELADA
, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.